Tribunal: CARF
Processo: 10865.902802/2015-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.902802/2015-24
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.666 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOAJURÍDICA - IRPJ
Recorrente
RETHEL PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do
relator.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 107-003.125, da 3a Turma da
DRJ07 que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório (fl.105), que homologou parcialmente o direito
creditório declarado no PER/DCOMP no 20355.26520.281113.1.3.04-2722.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou que o
crédito decorre de pagamento indevido de IRPJ, lucro presumido, referente ao 3o trimestre de
2013, posto que teria apurado no 3o trimestre de 2013 imposto a pagar, no valor de R$293.161,60
e optou pelo pagamento em 3 quotas de R$97.730,53. Entretanto recolheu a primeira no valor de
R$86.358,46.
Apresenta um quadro demonstrativo dos pagamentos:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10865.902802/2015-24
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.666 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.902802/2015-24

Em suas próprias palavras:  Os três primeiros pagamentos do quadro anterior foram utili
extinção da quota do imposto de renda apurado.  Já o pagamento no valor de R$81.763,36 é o
administrativa e foi utilizado para liquidação de parte da segunda quota do imposto de
renda apurado.  A liquidação do débito de imposto de renda do 3o trimestre de 2013 se deu da
seguinte maneira:
Apresenta quadros demonstrativos dos recolhimentos efetuados e afirma que:  Ressalte
-se que na DCTF retificadora, transmitida em 24.02.2014, informou a
liquidação das quotas de IRPJ como descrito nos quadros acima.  Além do mais, no despacho dec
crédito (R$60.666,98) já foi utilizado, no entanto, com base nas informações prestadas
nas obrigações acessórias transmitidas, tanto nas originais, quanto nas retificadoras, não
há justificativa para tal glosa.  Acostou documentos comprobatórios aos autos que comprovam a e
crédito.  Deve ser buscada a verdade material dos fa
tos.
A DRJ, alega que:
11. Do exposto o interessado defende o direito creditório pretendido, e pede a
revisão do despacho decisório.
12. Para o ano calendário 2013 o interessado transmitiu apenas uma DIPJ, datada
de 12.05.2014, portanto antes da emissão do despacho decisório, onde o imposto de renda
apurado no 3o trimestre de 2013 foi informado pelo valor de R$293.191,60, como se
reproduz de forma parcial abaixo às e-fls. 116:
...
13. Em relação a DCTF, para o mês de setembro de 2013 o interessado transmitiu
duas declarações, ambas antes da emissão do despacho decisório, como se reproduz de
forma parcial abaixo, às e-fls. 134:
...
14. Na DCTF original o interessado confessou um débito de imposto de renda no
valor de R$541.691,60.
...
15. Já na DCTF retificadora, o interessado alterou o débito original de imposto de
renda do valor de R$541.691,60 para o valor de R$293.191,60, conforme e-fls. 136:
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.666 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.902802/2015-24

16. O valor informado na DCTF retificadora é o mesmo informado na única DIPJ
transmitida, ambas as declarações transmitidas antes da emissão do despacho decisório, o
que denota erro material no preenchimento da primeira DCTF.
17. No sistema Sief Fiscel o débito de imposto de renda do 3o trimestre de 2013
consta confessado pelo valor total de R$293.191,60, dividido em 3 (três) quotas de
R$97.730,53, como informou o interessado.
Apresenta então telas do sistema e conclui:
19. Do exposto, conclui-se que para a primeira quota do imposto de renda devido
do 3o trimestre de 2013, no valor de R$97.730,53, o interessado promoveu 3 (três
pagamentos):  1o pagamento no valor de 12.516,64 de principal.
 2o pagamento no valor de R$27.774,96
 3o pagamento no valor de R$81.763,
 Total de principal de imposto de
 Total
devido da primeira quota de imposto de renda: R$97.730,53.
20. Em consulta ao sistema Sief Pagamentos o DARF crédito informado no
PerDcomp encontra-se da seguinte forma, reprodução parcial abaixo:

21. Como se vê, o DARF crédito informado foi parcialmente utilizado para
extinção da primeira quota do imposto de renda do 3o trimestre de 2013, amortizando o
valor de R$57.438,93, e encontra-se com o valor bloqueado de R$25.691,48, vinculado
ao presente processo.
22. Ressalte-se que o valor de R$25.691,48 foi o mesmo crédito reconhecido pela
DRF de origem através do despacho decisório, nosso item 1.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.666 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.902802/2015-24

Consoante consta nos autos, em seu RV, a recorrente foi cientificada em
22/03/2021 (entretanto, consoante o AR juntado, ela teria sido cientificada em 12/08/2021- fl.
153) e apresentou o seu recurso voluntário em 15/04/2021 (fls. 155).
Em seu Recurso Voluntário (RV) a recorrente reafirma as alegações trazidas em
sede de MI e que:
2.6 Ressalta-se que, na DCTF retificadora de dezembro de 2013, transmitida em
24/02/2014 (fls. 48 a 51 dos autos), a Recorrente declarou que a liquidação das quotas do
IRPJ do terceiro trimestre do ano-calendário 2013 se deu conforme informado nos
quadros acima.
2.7 No entanto, a Autoridade Julgadora de primeira instância simplesmente
desprezou o pagamento realizado pela Recorrente em 14/11/2013, na quantia total de R$
61.797,10 (sessenta e um mil, setecentos e noventa e sete reais e dez centavos), o qual foi
utilizado na quantia de R$ 57.438,93 (cinquenta e sete mil, quatrocentos e trinta e oito
reais e noventa e três centavos) para a liquidação de parte da primeira quota do imposto
de renda sobre o lucro presumido do terceiro trimestre de 2013, conforme quadro a
seguir:

Assim, ao não imputar o valor do recolhimento - R$ 61.797,10, efetuado em
14/11/2013, para liquidar parte da primeira quota do imposto de renda do terceiro trimestre de
2013, o montante do crédito, em discussão nesses autos - R$ 86.358,46, cujo recolhimento foi
efetuado em 14/11/2013, houve a imputação parcial (R$ 57.438,93) para a liquidação da
primeira quota do imposto de renda do terceiro trimestre de 2013, ao invés de parte do
recolhimento no valor total de R$ 61.797,10.
Anexa comprovante de recolhimento e reafirma ter apresentado todos os
comprovantes em sede de MI e que não resta dúvidas do seu direito ao crédito, conforme reitera:
2.11 Não resta dúvidas de que, a Autoridade Julgadora desprezou o recolhimento
de R$ 61.797,10 (sessenta e um mil, setecentos e noventa e sete reais e dez centavos)
efetuado em 14/11/2013, com isso foi utilizado equivocadamente o crédito pleiteado
nesses autos para a extinção de débito da primeira quota do imposto de renda sobre o
lucro presumido do terceiro trimestre do ano-calendário 2013, o que se comprova pelas
telas do sistema Sief Fiscel às fls. 146 a 147 dos autos, em razão de tal equívoco não foi
alocado o crédito de precitado recolhimento para a liquidação da primeira quota do
imposto de renda sobre o lucro presumido do terceiro trimestre do ano-calendário 2013.
2.12 Enfim, os documentos ora apresentados pela Recorrente comprovam de forma
irrefutável a existência e liquidez do crédito de IRPJ sobre o lucro presumido do terceiro
trimestre do ano-calendário de 2013, na quantia de R$ 86.358,46 (oitenta e seis mil,
trezentos e cinquenta e oito reais e quarenta e seis centavos) originário de pagamento
indevido ou a maior.
3. Em respeito ao princípio da verdade material, corolário do processo
administrativo, espera e confia a Recorrente que todos os documentos e argumentos
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.666 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.902802/2015-24

apresentados nessa oportunidade sejam aceitos pela Autoridade Julgadora para alfim seja
reconhecido seu direito creditório.
Apresenta jurisprudência deste CARF em relação a erros no preenchimento de
obrigações acessórias (busca da verdade material) e requer o provimento do seu RV.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Há um equívoco entre a data do AR e a data da apresentação do RV. Como este,
conforme consta dos autos, foi apresentado em 15/04/2021 e a recorrente afirma ter sido
cientificada em 22/03/2021, considerei tempestivo e como atende aos demais requisitos previstos
na legislação, dele eu conheço.
A recorrente não retificou a DIPJ originalmente entregue, tendo se limitado a
retificar a DCTF. Mesmo assim, entendo que a recorrente não deva ter o seu direito prejudicado
por conta deste erro de fato. Este tem sido o entendimento deste colegiado, conforme, por
exemplo, posso citar a decisão a seguir, Acórdão 1401-004.043, da 1a Seção de Julgamento / 4a
Câmara / 1a Turma Ordinária, proferido em 13/11/2019:
Acórdão no 1401-004.043 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 13 de novembro de 2019
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE
FATO.
Erro de fato no preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não
prevista em lei.
Reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em saldo
negativo, mas sem deferir o pedido de repetição do indébito ou homologar a
compensação, por ausência de análise da sua liquidez e certeza pela unidade de origem,
com o consequente retorno dos autos à jurisdição da contribuinte, para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido, nos termos do Parecer
Normativo Cosit no 8, de 2014.
No caso, o erro deu-se no preenchimento da DIPJ, a qual tem mero caráter
informativo, não sendo mais uma confissão de dívida, conforme preceitua a Súmula CARF 92:
Súmula CARF no 92
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Os argumentos (e documentos anexados) trazidos em sede de RV aparentam dar-
lhe razão em relação à existência do crédito declarado de R$86.358,46, conforme o
PER/DCOMP, em epígrafe, ressaltando que parte desse crédito foi reconhecida no Despacho
Decisório.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.666 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.902802/2015-24

Entretanto, o art. 170, do Código Tributário Nacional - CTN dispõe claramente
sobre a certeza e liquidez do crédito tributário para que autorize a correspondente compensação:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Em respeito aos princípios da verdade material e do formalismo moderado, que
norteiam o processo administrativo fiscal, entendo não haver óbice para a apresentação de provas
em qualquer fase do processo, desde que sejam documentos probatórios que estejam no contexto
da discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal, como se
pode observar da decisão, da 1a Câmara Superior de Recursos Fiscais, no seguinte julgado:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)
Assim sendo, e com supedâneo no art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo que a
diligência é medida necessária para a confirmação do crédito.
Portanto, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de
Origem, para que esta, além de atestar a idoneidade da documentação acostada aos autos (fls.
187/195), em especial quanto ao recolhimento do valor de R$61.797,10, se for o caso que intime
a recorrente a apresentar outras provas, se entender necessárias, da existência do crédito
pleiteado.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo e que o contribuinte seja intimado,
no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações, adicionais que entender convenientes,
conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 210
DF CARF MF
Original